Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015675-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), HUMBERTO DE CARVALHO FILHO - CPF: 078.329.071-34 (EMBARGADO), IOLANDA JORGE MARTINS - CPF: 361.616.081-20 (EMBARGADO), IRANIR ATAIDE DE MATOS - CPF: 229.328.441-72 (EMBARGADO), JOVELINA PAES DE ALMEIDA - CPF: 513.343.641-68 (EMBARGADO), ADAIR MARIA DEZULA - CPF: 284.168.211-00 (EMBARGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES - CPF: 246.532.250-87 (EMBARGADO), LUIZ ERNESTO HERDINA - CPF: 196.532.989-68 (EMBARGADO), LUIZ MARIO DA COSTA - CPF: 139.611.601-04 (EMBARGADO), MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN - CPF: 349.330.009-30 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADELINO GARBUGGIO - CPF: 024.891.209-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUDDITH SOARES DEZULA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante para
determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública e na parte já decidida pelo juízo de origem, resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.

O embargante aponta omissão ante a necessidade de Liquidação da Sentença, devendo o Cumprimento de Sentença ser extinto. E mais, quanto à “
ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 573.232 -SC, 885.658 -SP, 836.123 -SP E 612.043 -PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada - art . 5 o , INC . XXI, DA CF E ART . 2 o - A da Lei 9.494/97” e que os efeitos do julgado proferido na ACP não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo.

Aduz existir obscuridade quanto à aplicação do julgamento do STJ no RESP n 1.391.198-RS, pois aplicar-se-ia apenas ao Banco do Brasil.

Alega que a decisão endossa a utilização de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Diz ter havido declaração de inconstitucionalidade no aresto, contudo, sem observar a disposição do artigo 97 da CF.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão apontou que o Cumprimento de Sentença objeto da lide é aquele de no 583.00.1993.808239-4, oriundo da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, e que o STJ já consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar. (REsp n. 1243887/PR).

Ademais, o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, não havendo se falar em ofensa ao art. 97 da CF (cláusula de reserva de plenário).

Constou apenas no voto que
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP),
definiu ser
“inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original
”
.

Logo,
declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, pelo STF, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Indicou-se ainda que apesar de o repetitivo RESp n. 1.391.198 (Tema 723) ter tratado sobre a ilegitimidade do não associado do IDEC para postular o Cumprimento de Sentença de ACP do Banco do Brasil, as razões de decidir seriam aplicáveis ao caso, pois a hipótese é similar, pois a sentença não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC.

Sobre os precedentes do STF advindos dos julgamentos dos RE’s
573.232/SC
e 612.043/PR, o aresto assim consignou:

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamento do RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou no ARE 904.731- AgR/SC
não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos RE’s 573.232/SC e 612.043/PR , o STJ submeteu a questão da “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no
Tema 948
que em
ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença

todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

E mais, sobre a incidência dos expurgos inflacionários posteriores nos cálculos, adotou-se tão somente o Tema 887 do STJ – ““
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”.

Por fim, o aresto decidiu pela necessidade de Liquidação da sentença, todavia, em atenção ao princípio da economia processual bastaria apenas converter o Cumprimento em Liquidação.

Logo, todos os pontos tidos por omissos foram exaustivamente analisados.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Diante do exposto, é manifesto o caráter protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021